Tribunal: STJ
Processo: 0012219-26.2016.4.02.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628855 - ES
(2024/0114249-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COPPER TRADING S/A
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
HENRIQUE PAIVA DE SIQUEIRA - SP464644
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO NÃO RECONHECIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA OU
JUDICIAL COMO MATÉRIA DE DEFESA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A possibilidade de alegação de compensação em embargos à execução fiscal
restringe-se àquela já reconhecida administrativamente ou judicialmente antes do
ajuizamento da execução fiscal, não se aplicando nos casos em que indeferida a
compensação na esfera administrativa. Precedentes.
3. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55180094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eb021da-00cc-40cb-afd0-c910f6ddfe31

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 6eb021da-00cc-40cb-afd0-c910f6ddfe31

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2628855 - ES
(2024/0114249-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: COPPER TRADING S/A
ADVOGADOS
: HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
HENRIQUE PAIVA DE SIQUEIRA - SP464644
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO NÃO RECONHECIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA OU
JUDICIAL COMO MATÉRIA DE DEFESA. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
afastando-se, por conseguinte, a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A possibilidade de alegação de compensação em embargos à execução fiscal
restringe-se àquela já reconhecida administrativamente ou judicialmente antes do
ajuizamento da execução fiscal, não se aplicando nos casos em que indeferida a
compensação na esfera administrativa. Precedentes.
3. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54227319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:21
Código de Controle do Documento: 611ad341-8cd2-4728-bc31-80855369e286

Em análise, agravo interno (fls. 1.284-1.301)
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
interposto por COPPER TRADING
contra decisão que conheceu do agravo em
S/A
recurso especial e negou provimento ao recurso especial (fls. 1.271-1.278).
A agravante alega, em síntese: i) efetiva violação aos arts. 489 e 1.022 do
por omissões e contradições não sanadas; ii) possibilidade de alegar
CPC/2015,
compensação prévia em embargos e necessidade de se afastar a leitura restritiva do
§ 3o, da LEF; e iii) necessidade de sobrestamento do feito para se aguardar o
art. 16,
julgamento do processo administrativo.
Sobre o primeiro ponto, a agravante argumenta o seguinte (fl. 1.287):

[...] o acórdão foi omisso e contraditório ao entender que o crédito com
o qual a Agravante tentou compensar os débitos objeto do executivo
fiscal seriam ilíquidos e incertos, pois ainda estariam em discussão na
esfera administrativa. Para tanto, evidenciou, entre outras alegações,
que:

(i) a pendência de homologação da quitação das estimativas não
impede sua inclusão na determinação do saldo negativo da CSLL,
pois, em caso de indeferimento, o montante será exigido e pago,
devendo, da mesma forma, compor o saldo negativo, sob pena de
se tributar o patrimônio, e não o lucro dos contribuintes, em
violação à base de cálculo da CSLL adotada pelos arts. 1o e 2o da
e
Lei n. 7.689/88;

(ii) se a parcela do crédito de saldo negativo é ilíquida e incerta
até que seja homologada em definitivo a quitação das estimativas
que a compuseram (como concluiu o acórdão então embargado),
o processo deveria ser sobrestado para aguardar tal definição,
prejudicial ao deslinde da demanda, na forma do
V, “a”,
art. 313,
do CPC/15.

No que se refere ao segundo ponto, a agravante aduz que:

[...] o mero fato de a compensação não ter sido previamente
homologada pelo Fisco não pode obstar o direito do contribuinte de
extinguir a execução fiscal por meio da oposição de embargos quando
restar evidenciado a existência do crédito compensado no passado, sob
pena de ferir a racionalidade do
§3o, da
– cuja
art. 16,
Lei n. 6.830/80
finalidade era impedir a indicação de créditos para pagamento do
crédito tributário após o ajuizamento da cobrança executiva.
[...].
No presente caso concreto, é ainda mais flagrante a ilegalidade da
manutenção das exigências ao singelo fundamento de que a
compensação não homologada na esfera administrativa não poderia ser
Documento eletrônico VDA54227319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:21
Código de Controle do Documento: 611ad341-8cd2-4728-bc31-80855369e286

apreciada em sede de Embargos. Isso, porque a própria Administração
Federal passou a reconhecer, em parecer vinculante, a legitimidade do
encontro de contas na hipótese em tela. O entendimento foi consolidado
na Súmula 177 do CARF, expressa no sentido de que “Estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação”.
[...]
Não bastasse isso, verifica-se que o presente feito foi ajuizado em
quando a jurisprudência desse Eg. STJ, pacificada sob o
13/5/2016,
rito dos recursos repetitivos, era no sentido da plena possibilidade de se
suscitar a compensação como fundamento de defesa em embargos à
execução, conforme
(Tema 294) [...]. (fls. 1.291-
REsp 1.008.343/SP
1.293)

Por fim, quanto ao terceiro argumento, a agravante sustenta que "há relação
de prejudicialidade externa entre os processos administrativo e judicial, já que o
acolhimento do pedido formulado pelo contribuinte no primeiro implicaria a perda do
objeto do segundo, nos termos do
V, “a”, do
" (fl. 1.296).
art. 313,
CPC/15
Nesses termos, pugna a agravante pela reconsideração da decisão
agravada ou pela submissão da questão ao Colegiado.
Sem contrarrazões, conforme certificado à fl. 1.307.
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do
verifica-se
CPC/2015,
que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua
apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da
controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Os pontos omissos e contraditórios indicados pela agravante foram
devidamente apreciados pelo Tribunal de origem, destacando-se o seguinte trecho do
julgamento dos primeiros embargos de declaração (fls. 886-887):
Documento eletrônico VDA54227319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:21
Código de Controle do Documento: 611ad341-8cd2-4728-bc31-80855369e286

Após reanalisar o voto embargado (evento 14), verifica-se que, ao
afastar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em
cobrança na execução fiscal ora embargada (fundamento utilizado pelo
juízo a quo para julgar procedentes os embargos à execução), o
acórdão
apresentou
fundamentação
suficiente
e
adequada,
esclarecendo que não existem notícias de que houve interposição de
recurso administrativo nos autos do processo administrativo no
que alberga os créditos tributários perseguidos
10783.900927/2015-20,
na execução fiscal embargada, além de consignar expressamente que
a compensação pretendida pela parte não atendeu o requisito básico
para que fosse aceita, qual seja, a certeza e liquidez dos créditos do
contribuinte, como se pode ver do trecho abaixo transcrito:
“(...) Partindo desse premissa básica, observa-se, no caso em
tela, que a empresa contribuinte, ao solicitar a compensação entre
os créditos tributários ora em cobrança e o seu crédito
correspondente ao saldo negativo de CSLL nos autos do
processo administrativo no
fez uso de
10783.900927/2015-20,
valores que não gozavam de certeza e liquidez, uma vez que,
conforme sustentado inúmeras vezes pela própria embargante, a
anterior compensação solicitada no processo administrativo no
entre o crédito tributário de estimativa de
15586.721322/2012-71
CSLL do mês de abril de 2008 e o indébito de PIS e de COFINS,
a qual traz reflexo direto na composição do saldo negativo de
CSLL, ainda se encontrava pendente de definitividade.
Logo, vislumbra-se o descumprimento do requisito básico para
realização da compensação – a certeza e liquidez dos créditos do
contribuinte – exigido pela norma do artigo 170 do CTN, motivo
pelo qual é legítima a persecução executiva dos créditos
embargados.
Esclarece-se, ainda, que não se nega que a apresentação de
reclamações ou recursos administrativos suspende a exigibilidade
dos créditos tributários, conforme dispõe o artigo 151, inciso III, do
CTN. No entanto, a referida suspensão da exigibilidade restringe-
se aos créditos discutidos (
, nos autos administrativos da
in casu
primeira compensação – no
), não sendo
15586.721322/2012-71
possível
pretender,
como
faz
o
embargante,
a
extensão automática dos seus efeitos a outros créditos tributários.
Ademais, há que se registrar que não há notícias de interposição
de recurso administrativo nos autos do processo no
Documento eletrônico VDA54227319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:21
Código de Controle do Documento: 611ad341-8cd2-4728-bc31-80855369e286

o qual alberga os créditos tributários
10783.900927/2015-20,
perseguidos na execução fiscal embargada, afastando- se,
portanto, a aplicação da norma do artigo 151, III, do CTN.
(...)”
Inicialmente, considerando a suficiência da fundamentação, há que se
lembrar que o magistrado, ao proferir uma decisão, não é obrigado a
examinar todos os fundamentos ventilados, podendo conferir aos fatos
qualificação jurídica diversa daquela atribuída pelas partes.
Além disso, não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, a
partir do julgamento do
consolidou o
REsp no 1.008.343/SP,
entendimento de que a compensação efetuada pelo contribuinte, antes
do ajuizamento da demanda executiva fiscal, pode figurar como
fundamento de defesa nos embargos à execução, desde que já tenha
sido realizada na esfera administrativa ou reconhecida judicialmente,
não sendo cabível, portanto, a alegação daquela que foi indeferida ou
não homologada pelo Fisco, pois somente a efetiva concretização da
compensação é capaz de atingir a liquidez e a certeza do título
executivo fiscal.
Esse posicionamento foi ratificado recentemente por esta Corte
Superior, no julgamento
no sentido de que a
EREsp no 1.795.347/RJ,
compensação alegada no âmbito dos embargos à execução restringe-
se àquela já reconhecida administrativa ou judicialmente antes do
ajuizamento da execução fiscal [...].
No que concerne ao argumento de contradição no acórdão, por
considerar, de um lado, que o indébito da empresa é ilíquido e incerto e,
de outro, não reconhecer a iliquidez e a incerteza das próprias CDAs,
também não assiste razão ao embargante, uma vez que as
características dos indébitos e dos créditos tributários, objetos da
compensação a ser efetuada, não estão atreladas entre si.

A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada.
Vale lembrar que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pela parte,
mas apenas sobre aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
Assim, inexiste violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA54227319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:21
Código de Controle do Documento: 611ad341-8cd2-4728-bc31-80855369e286

Em relação à interpretação do
§ 3o, da LEF, o acórdão recorrido está
art. 16,
em harmonia com o entendimento do STJ, no sentido de que:

[...] a alegação de compensação em sede de embargos à execução
fiscal restringe-se àquela já reconhecida administrativamente ou
judicialmente antes do ajuizamento da execução fiscal, não se
aplicando nos casos em que indeferida a compensação na esfera
administrativa (AgInt nos EAREsp
relator Ministro Mauro
1.867.570/RJ,
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
24/4/2024,
.
26/4/2024)

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA.
INVIABILIDADE. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional,
não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar
que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A Primeira Seção desta Corte Superior, em interpretação ao disposto
no
§ 3o, da
firmou orientação segundo a qual
art. 16,
Lei n. 6.830/1980,
não cabe discutir, em embargos à execução fiscal, a validade de
compensação tributária não homologada na esfera administrativa (
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção,
EREsp 1795347/RJ,
julgado em
DJe
.
27/10/2021,
25/11/2021)
3. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie,
por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "é inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente, e o recurso não abrange todos eles".
4. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF quando os
dispositivos indicados como violados não contêm comando normativo
capaz de sustentar a tese deduzida e infirmar a validade dos
fundamentos do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54227319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:21
Código de Controle do Documento: 611ad341-8cd2-4728-bc31-80855369e286

5. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp
relator
2.672.605/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN
24/11/2025,
de
.
1/12/2025)
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA INDEFERIDA NA
ESFERA
ADMINISTRATIVA.
DISCORDÂNCIA
SOBRE
CARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
HOMOLOGAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
ALTERAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONVERSÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EM AÇÃO
ANULATÓRIA: MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da Terceira Região que negou provimento à apelação cível
interposta pela recorrente, mantendo a sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução fiscal referentes à cobrança de
valores oriundos da glosa de compensações indeferidas administrativamente.
2. A questão em discussão consiste em verificar se a compensação
tributária indeferida na via administrativa pode ser homologada no
âmbito dos embargos à execução fiscal.
3. Nos termos do
§ 3o, da
não se admite a
art. 16,
Lei 6.830/80,
homologação de compensações tributárias em sede de embargos à
execução fiscal, quando tais compensações foram indeferidas
administrativamente.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reforça
que o indeferimento administrativo inviabiliza o reconhecimento dessas
compensações na via judicial em embargos à execução, devendo o
contribuinte buscar outro meio judicial para a sua apreciação.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a firme jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, que não admite a homologação de
compensações indeferidas administrativamente em embargos à
execução fiscal e que o momento processual é inadequado para
conversão em ação anulatória.
6. Recurso especial desprovido (REsp
relatora Ministra
2.230.550/SP,
Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 10/12/2025,
DJEN de
.
15/12/2025)

Por fim, também não deve prosperar a alegação de necessidade
sobrestamento do feito para se aguardar a conclusão do processo administrativo, pois
a CDA gera a presunção de certeza e liquidez do crédito tributário, a qual não é
Documento eletrônico VDA54227319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:21
Código de Controle do Documento: 611ad341-8cd2-4728-bc31-80855369e286

abalada pela existência de processo administrativo acerca da validade dos créditos
apontados pela empresa para fins de compensação tributária.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:21
Código de Controle do Documento: 611ad341-8cd2-4728-bc31-80855369e286

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.628.855 / ES
Número Registro: 2024/0114249-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00122192620164025001 122192620164025001 1339380920154025001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPPER TRADING S/A
ADVOGADOS : HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
HENRIQUE PAIVA DE SIQUEIRA - SP464644
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COPPER TRADING S/A
ADVOGADOS : HAMILTON DIAS DE SOUZA - SP020309
ANA CLAUDIA LORENZETTI LEME DE SOUZA COELHO -
SP182364
DANIEL CORRÊA SZELBRACIKOWSKI - DF028468
DOUGLAS GUIDINI ODORIZZI - SP207535
Documento eletrônico VDA55148434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: a6d02d89-b610-4a64-a750-a8c78a7dfe80

HENRIQUE PAIVA DE SIQUEIRA - SP464644
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:51:49
Código de Controle do Documento: a6d02d89-b610-4a64-a750-a8c78a7dfe80